Tribunal: TJPA
Processo: 0767713-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0767713-95.2016.8.14.0301

APELANTE: IVANISE BARBOSA DA SILVA, IVETE MARIA BARBOSA DA SILVA, IDERLY BARBOSA DA SILVA, ISMAEL BARBOSA DA SILVA, IVAN BARBOSA DA SILVA, IVANEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA, IRANILDO BARBOSA DA SILVA, JOSE WILSON BARBOSA DA SILVA

APELADO: PATRICIA RABELO COSTA BARBOSA, DIOVANE CEREJA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE AS PARTES E O BEM OBJETO DO LÍTIGO NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PROVA DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I)
A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração cumulativa da posse anterior, da ocorrência de esbulho
e
da
data da
perda da posse.

II)
No caso, os autores, herdeiros da antiga proprietária do imóvel, alegam que emprestaram gratuitamente o bem a um irmão
não proprietário do imóvel
, e que, após o falecimento deste, o filho dele permaneceu
precariamente

na posse do imóvel. Contudo, não produziram prova suficiente da posse anterior nem do suposto comodato verbal que legitimaria a reinvindicação possessória.

III)
A relação de parentesco entre as partes e a alegação de titularidade hereditária não suprem a ausência de demonstração da posse efetiva exercida pelos autores, tampouco da retirada injusta dessa posse pelo requerido.
Na verdade, sendo o requerido um herdeiro do bem nunca levado a inventário público, ressalta-se ainda mais a importância das referidas provas não apresentadas.

IV)
Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a ausência de prova da posse anterior e do esbulho impede o acolhimento da pretensão possessória.

V)
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0767713-95.2016.8.14.0301

APELANTES: IVANISE BARBOSA DA SILVA E OUTROS

APELADO:
DIOVANE CEREJA BARBOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

IVANISE BARBOSA DA SILVA
e
OUTROS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1
1
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos
Ação de Reintegração de Posse
movida
em face de
DIOVANE CEREJA BARBOS
.

Consta da inicial da ação: 1) que
o
p
olo
autor
s
eria
proprietário de
imóvel
localizad
o na Travessa Mariz e Barros, n. 926 – fundos (última casa da Vila) bairro Pedreira, CEP 66.080-008; 2) que tal imóvel pertenceria aos autores
, herdeiros de
Deusuite
Maria Barbosa, que adquiriram os imóveis de outros irmãos
através de contrato de cessão de direitos hereditários; 3) que os requerentes teriam emprestado o imóvel para um de seus irmãos não proprietário (Sr. Jorge); 4) que com o óbito
do Sr. Jorge, seu filho, DIOVANE CEREJA BARBOS, teria se
apossado
do imóvel; 5)
por tudo isso, aju
izaram
a demanda em piso, pleiteando ser reintegrado na posse do imóvel

Prolatada sentença (ID.
17272384
), o magistrado singular julgou
IM
PROCEDENTE a demanda contida na inicial. Nesse sentido,
considerou-se que os autores não teriam comprovado possuírem os requisitos para o ajuizamento da ação possessória. Não obstante, o juízo aconselhou o polo
requerente a dirimir a questão através de ação de inventário.

APELAÇÃO apresentada pel
os demandantes
(ID.
17272385
), onde sustenta
m
que a sentença merece
ser
reformada. Nesse sentido,
afirmam que os herdeiros poderiam ajuizar a ação de reintegração de posse, visto que qualquer um destes poderia defender o imóvel
pertencente
ao espólio.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.
17272388
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0767713-95.2016.8.14.0301

APELANTES: IVANISE BARBOSA DA SILVA E OUTROS

APELADO: DIOVANE CEREJA BARBOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Dentro desse contexto, observo e estendo do benefício da gratuidade da justiça concedido em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença julgou
im
procedente a reintegração de posse. Nesse contexto, observa-se que o cerne de sua argumentação recursal circunda
afirmar que seria possível o ajuizamento da ação possessória por herdeiros do imóvel
pertencente
a espolio.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Examinando os autos, percebe-se que a sentença não merece qualquer anulação. Explico:

De plano, e consultando os autos, revela-se que o juízo singular é
amparado
em razão ao considerar que o polo autor não teria comprovado ser assistido com os requisitos necessários para o ajuizamento da ação
possessória
.
Ainda mais, sobretudo, considerando que o polo demandado seria neto, e, portanto, herdeiro, da de cujus que deixou o imóvel objeto do litígio.

Em suma, inexiste prova nos autos de que o imóvel em questão teria sido objeto de um comodato verbal entre irmãos ‘’proprietários’’ e outro irmão ‘’não proprietário
’’
e pai do demandado.

Por isso, inexiste prova da
anterior
posse dos autores sobre o bem em questão
(o que não se confunde com a propriedade do imóvel)
, bem como
da
turbação ocorrida.

Sobre o tema, vejamos o art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em casos análogos, o presente TJPA
possui
consolidada jurisprudência que reconhece que a ausência de prova da posse anterior do imóvel objeto da reintegração impede a procedência da demanda reintegrativa, visto que sem tal prova torna-se impossível
a demonstração tanto da posse quanto da turbação.
Não obstante, o presente TJPA também reconhece que não se discute propriedade em ações
possessórias
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (
ii
) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (
ii
) o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.
No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.
[...] A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser
mantida
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, j. 26.10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio
Velten
Pereira, j. 14.05.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-72.2016.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/
2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE ?
LIMINAR
INDEFERIDA ?
PEDIDO DE
REFORMA ?

IMPOSSIBILIDADE ?
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA
POSSE ?
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927 DO
CPC ?
NÃO
DEMONSTRADOS ?
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0011840-84.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/05/
2018 )

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR AFASTADA
. EM AÇÕES POSSESSÓRIAS NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE. ARTIGO 561 CPC. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001258-17.2010.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/04/
2024 )
.

Logo, reporta-se que a sentença não merece qualquer reforma, vide que o polo autor não comprovou a posse anterior sobre o imóvel, fazendo-se impossível aferir pelo esbulho afirmado em inicial.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025